Tribunal: TCU
Processo: 027.574/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4069/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não há, nos autos, elementos aptos a confirmar as supostas irregularidades no procedimento de contratação direta realizado por Furnas Centrais Elétricas S.A, objetivando o aluguel de sua nova sede administrativa, objeto desta representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 235, 237, VI, e 250, I, do RITCU, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência ao representante, com o envio de cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.574/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEletrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.